Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-59.2025.8.11.0018
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000654-59.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apologia de Crime ou Criminoso, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES VIANA - CPF: 106.372.131-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS MAILHO JUNIOR - CPF: 927.988.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MACHADO - CPF: 047.493.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA TEODORA DOS SANTOS - CPF: 025.855.971-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLENI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.579.031-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), C. G. D. S. F. - CPF: 118.625.891-86 (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), HARLON ALVES MACHADO - CPF: 112.909.341-77 (VÍTIMA), H. M. O. D. P. - CPF: 096.749.031-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APOLOGIA
DE
CRIME. PICHAÇÃO EM
EDIFICAÇÃO
URBANA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO A DOIS DELITOS. ATIPICIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DA PENA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS

CUSTAS

PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA
,
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal
interposta
contra sentença que condenou o réu pelos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), apologia de crime (art. 287 do CP) e pichação em
edificação urbana
(art. 65,
caput
, da Lei 9.605/1998), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento da atipicidade
em relação ao crime
pichação

e, subsidiariamente, isenção
do pagamento das
custas
processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para
condenar
o apelante
pelos
delitos
descritos na denúncia
; (
ii
) verificar se a conduta preenche os elementos típicos do
s

delitos
de
apologia de crime e
associação criminosa; (
iii
) estabelecer se o Tribunal pode isentar o réu do pagamento das custas processuais em sede de apelação
criminal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de isenção
do pagamento
das custas processuais não pode ser conhecido, porque sua análise compete ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e art. 98, §3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

4.
A prova da materialidade é demonstrada por Boletim
d
e Ocorrência, Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, termos de depoimento, apreensão, fotografias, relatório de investigação e depoimentos colhidos em juízo.

5. A
autoria dos crimes de pichação e apologia é corroborada por confissão extrajudicial do réu, depoimentos de adolescentes prestados na fase policial e testemunhos dos policiais responsáveis pela investigação
em juízo
, todos harmônicos entre si.

6.
Depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando consistentes e em consonância com demais elementos dos autos, conforme Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
e precedentes do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

7.
As confissões judiciais isoladas dos adolescentes, dissociadas e contraditórias em relação às versões extrajudiciais, não afastam o conjunto probatório robusto que aponta para a coautoria do apelante
em relação ao crime de pichação de edificação urbana
.

8.
A inscrição “CV-MT”, realizada em prédios públicos e privados, possui conotação inequívoca de exaltação e afirmação territorial de facção criminosa, configurando apologia
de crime,
nos termos do art. 287 do C
ódigo
P
enal
.

9.
O crime de associação criminosa exige estabilidade e permanência da união de três ou mais pessoas para a prática de delitos indeterminados; no caso, não há prova de vínculo estrutural duradouro entre o apelante e os adolescentes.
A
mera reunião ocasional para execução de infrações específicas não caracteriza associação criminosa, à luz da jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida,
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.

A análise sobre a exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, conforme disciplina legal.
2.
Depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório, possuem força probatória idônea para embasar condenação criminal.
3.
Confissões judiciais isoladas e contraditórias, desacompanhadas de elementos
que as corroborem
, não afastam prova robusta produzida na fase investigativa e confirmada em juízo
pelos investigadores de polícia, quanto ao crime de pichação de edificação urbana
.

4.
O crime de apologia se configura quando a mensagem pública, ainda que por siglas ou símbolos, exalte ou afirme o poder de organização criminosa, independentemente de discurso explícito.
5.
A configuração do crime de associação criminosa exige demonstração de estabilidade e permanência do vínculo associativo; a atuação conjunta e pontual não satisfaz os elementos do tipo.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 287, 288, parágrafo único, 59, 33, §2º, “c”, 44; CPP,
arts
. 386, III, 617 e 804; CPC, art. 98, §3º; Lei 9.605/1998, art. 65, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/08/2025; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 10/06/2014; STJ,
AgRg
no HC 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/02/2025; STJ,
AgRg
no HC 833.004/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2024; TJMT, N.U 1008498-42.2024.8.11.0003, j. 14/11/2025; TJMT, N.U 1002331-81.2021.8.11.0013, j. 10/10/2025; TJMT, N.U 0003576-51.2019.8.11.0002, j. 03/10/2025; TJMT, N.U 1018688-72.2021.8.11.0002, j. 23/08/2023; TJMT, N.U 1006169-61.2023.8.11.0013, j. 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Eduardo Alves Viana
contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara
/MT
, que
, nos autos da Ação Penal nº 1000654-59.2025.8.11.0018, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de associação criminosa
,
apologia
de
crime
e
pichação em bem público (
art
s
. 288, parágrafo único,
e
287 do Código Penal e art. 65,
caput
, da Lei nº 9.605/1998)
.

O apelante
, em razões recursais
(ID.
318119440
)
,
pleiteia
sua
absolvi
ção
em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado
, sob a alegação de insuficiência probatória
;
sua absolvição quanto ao delito de apologia de crime, sustentando a atipicidade da conduta;
e, s
ubsidiariamente, a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
.
Por fi
m,
prequesti
ona
toda a matéria tratada no presente recurso.

O
Ministério Público, em suas razões
(ID.
318119444
)
, requer
o
desprovimento do apelo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer d
o

Dr.

José de Medeiros

(ID.
325488382
)
, manifestou-se pelo
des
provimento do
recurso
defensiv
o.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO(REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido da defesa para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do art.804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Dessa forma, a análise ou eventual afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação
criminal
, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Não conheço, pois, de tal pleito e passo à análise do mérito recursal.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Segundo a denúncia
, no dia 19

de março de
2025, o
apelante
, integrante da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, adquiriu frasco
s
de tinta spray vermelha
e os
entregou
a
pelo menos cinco adolescentes,
determinando qu
e pichassem vários locais do município
de Juara
com a inscrição “CV-MT”, em apologia à facção
.

Narra
,
ainda, a peça acusatória
que
,
na madrugada do dia 21 de março de 2025
,

o denunciado
, juntamente com
os menores
envolvidos,
realizou pichações com o nome “CVMT” em várias residências e prédios públicos
da cidade, tendo sido preso em flagrante.

Feitos os apontamentos necessários, passa-se à análise das teses
sustentadas
pela defesa
.

A materialidade
dos crimes narrados na denúncia está comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência nº 2025.8789 (I
D.
318119368), Auto de Prisão em Flagrante Delito (I
D.
318119350), Termo de Depoimento das Testemunhas (
IDs
.
318119353
,
318119354, 318119356, 318119357 e 318119358), Termo de Apreensão (
ID.
318119371), Fotografias (I
D.
318119372) e Relatório de Investigação (I
D.
318119378)
, bem como
pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Quanto à alegada atipicidade do delito de apologia de crime, é certo que a
s mensagens pichadas em muros públicos continham inscrições inequívocas de exaltação à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, indicando o domínio territorial por facção criminosa
, eis que f
oram identificadas iniciais e simbologias associadas à referida organização, o que reforça o teor intimidatório da conduta, transbordando o simples ato de vandalismo.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, embora

ele
alegue que não
participou dos atos e que não
há prova suficiente para a condenação,
vê-se que o conjunto probatório
produzid
o
durante a instrução processual
é robusto e
demonstra
que
os crimes narrados foram
cometi
dos
por ele
, na companhia de pelo menos mais três adolescentes, conforme adiante se verá.

Quanto ao delito
previsto no
art. 65,
caput
, da Lei nº 9.605/1998
, a prova produzida demonstrou, sem qualquer dúvida, que o apelante participou da
pich
ação de diversos imóveis públicos e privad
os, sem autorização, com símbolos de conteúdo criminoso. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a prática do ato sem necessidade de prova de dano concreto ao bem
atingido.

Quando inquiridos pela autoridade policial (
IDs
.
318119356
e
318119357
), os adolescentes inicialmente identificados, H. A. M. e H. M. O. P.,
na presença de seus responsáveis legais,
declararam que a pedido do apelante e de outro adolescente conhecido apenas por Henrique, picharam muros e residências na cidade, com a inscrição “CV-MT”, conforme se vê de seus depoimentos abaixo transcritos:

[...] Que diz que a pedido do ora identificado Eduardo Alves Viana e de um colega que conhece apenas pelo prenome de Henrique, vulgo Sujeira, acompanhou Henrique e juntos picharam residências particulares, prédios públicos, dentre outros, no bairro Portal das Flores, nesta cidade com a inscrição CV-MT. Que diz ter acompanhado Henrique apenas com a promessa de que não lhe imputariam qualquer autoria dos fatos caso viessem a ser capturado. Que diz não ter recebido nenhum benefício em troca de citada empreitada. Que diz que Eduardo Alves foi quem coordenou toda ação, comprando as latas de tinta spray, distribuiu e determinou em qual bairros deveriam realizar as pichações. Que diz que além de si, Henrique, também estavam no local,
no momento em que
Eduardo Alves distribuía os frascos de spray, Cicero Gabriel dos Santos Filho e Heverton Magno Oliveira de Paula, adolescentes que se encontram nesta unidade policial além de pelo menos mais cinco rapazes e uma moça os quais diz não saber quem sejam. Que informa que no dia, 19/03/2025, esteve no Supermercado Dois Irmãos, no bairro Porto Seguro, nesta cidade onde Eduardo Alves adquiriu nove frascos de tinta spray de cor vermelha, porém informa que até aquele momento não sabia que elas seriam utilizadas para pichar edificações nesta cidade. [...].

[...]
Que diz que a pedido de um conhecido que conhece apenas pelo prenome de Henrique, vulgo Sujeira, juntos picharam residências particulares, prédios públicos, dentre outros, no bairro Porto Seguro e Portal das Flores, nesta cidade com a inscrição CV-MT. Que diz ter acompanhado Henrique pois este lhe prometeu certa recompensa em dinheiro, que seria em torno de R$ 900,00 (novecentos reais) e a promessa de que não lhe imputariam qualquer autoria dos fatos caso viessem a ser capturado. Que diz não ter recebido nenhum benefício financeiro até este momento. Que diz que Eduardo Alves foi quem coordenou toda ação, comprando as latas de tinta spray, distribuiu e determinou em qual bairros deveriam realizar as pichações. Que diz que além de si, Henrique, também estavam no local,
no momento em que
Eduardo Alves distribuía os frascos
de spray, Cicero Gabriel dos Santos Filho e
Harlon
Alves Machado, adolescentes que se encontram nesta unidade policial além de pelo menos mais cinco rapazes que conhece pelos vulgos
Luquinhas
,
Ruiquinho
, De Menor e Guilherme
Durci
e uma moça de prenome Yasmin
. [...].

Em seu interrogatório na fase policial
(ID.
318119363
)
, o apelante confessou ter adquirido os frascos de tinta spray e
tê-los
entregado
a alguns adolescentes, determinando que realizassem pichação de imóveis nesta cidade, com a inscrição “CV-MT”, conforme se vê destes trechos de suas declarações:

[...]
Que diz ser usuário contumaz da droga popularmente conhecida como maconha. Que diz ser integrante da organização criminosa comando vermelho a pouco mais de um mês e que utiliza o vulgo "Cobiçado" entre os membros da mencionada
orcrim
.
(...).
Que alega que sem a determinação de nenhum superior no dia, 19/03/2025, esteve no Supermercado Dois Irmãos, do bairro Portal das Flores, nesta cidade, onde adquiriu nove frasco de tinta spray vermelha, as quais diz ter pagado com transferência via PIX. Que diz ter entregado citados frascos há pelo menos cinco rapazes que alega não saber quem sejam, mas que indica que três deles são
Harlon
Alves Machado, Cicero Gabriel dos Santos Filho e Heverton Magno Oliveira de Paula, adolescentes que se encontram nesta unidade policial, e os determinou que pichassem residências particulares, prédios públicos, dentre outros, com a inscrição CV-MT. Que alega não saber informar se mencionados rapazes são integrantes da organização criminosa comando vermelho. Que diz que apesar de ter coordenado a ação, alega que não participou das pichações. Que em horário aproximado das 11 horas da manhã de hoje, 21/03/2025, quando se encontrava em sua residência situada no endereço acima mencionado diz ter sido procurado por policiais civis desta delegacia e que durante entrevista que manteve com eles, terminou por contar a os fatos acima relatados. Que diz ter entregado aos policiais a vestes em que aparece em filmagens quando adquiriu citados frascos de tinta spray no mercado supramencionado. Que diz ter indicado o local onde citados policiais localizaram e arrecadaram um frasco vazio de tinta spray Super Color da marca
Tek
Bond.
[...]
.

Na fase instrutória, os policiais civis
Roberto Carlos
Mailho
Júnior e
Tarcísio Holanda Rodrigues (ID.
318119426
e
318119421
)
inquiridos pela autoridade judiciária, confirmaram os dados coletados na fase investigativa
, que indicaram que os frascos de tinta spray na cor vermelha foram adquiridos pelo apelante e distribuídos aos adolescentes, para a realização das pichações.

O policial civil
Tarcísio Holanda declarou que
,
com o andamento das investigações
,
no dia dos fatos, conseguiram constatar que os fracos de tinta foram adquiridos no Supermercado Dois Irmãos
, no bairro Porto Seguro, sendo possível identificar pelas
imagens de vídeo fornecidas pelo estabelecimento, que dois dos participantes eram o
denunciado
Eduardo e o adolescente
H
.
.

Narra que a
pós localização
e identificação de ambos,
eles admitiram ter realizado as pichações e
entregaram uma das latas de tinta remanescente e as vestes utilizadas no dia
em
que compraram os frascos. Salientou que conseguiram constatar que o Eduardo foi o organizador e coordenador do evento criminoso, sendo responsável pela captação dos adolescentes, aquisição da tinta
e
reunião com as
demais
pessoas envolvidas.

Quanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que são meios idôneos para embasar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
dispõe
que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim tem entendido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do agravante condenado por tráfico de entorpecentes, sob a alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva.

2. O Tribunal de origem condenou o paciente pela posse de 3.689,5g de maconha, com base em depoimentos de policiais e apreensão do entorpecente, em local conhecido pela prática de comércio de drogas.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se as provas testemunhais são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir4. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi apoiada em prova suficiente, notadamente nos testemunhos policiais que viram o agravante e corréu dispensando a caixa de sapato, onde recolhida a droga, sendo inviável o exame aprofundado dos fatos em habeas corpus.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova
.

IV. Dispositivo e tese.

6.Agravoregimental improvido.

Tese de julgamento: "
A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, quando corroborados por outras provas.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014; STJ,
AgRg
no HC 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025; STJ,
AgRg
no HC 833.004/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024.

(
AgRg
no HC n. 983.691/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

No caso em análise, os depoimentos dos policiais foram coerentes entre si e
estão
em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, não havendo qualquer elemento que indique que os agentes tivessem interesse em incriminar falsamente os apelantes.

Os três adolescentes
,

ouvidos p
ela autoridade judiciária
,
na condição de testemunhas (
IDs
.
318119419
,
318119420
e
318119422
), confessaram, cada qual, isoladamente, a autoria dos crimes narrados, declarando que nunca se reuniram com o apelante para a prática de crimes. Cada um admitiu que, sozinho, comprou os frascos de tinta e realizou as pichações. O apelante, por sua vez, fez uso do direito ao silêncio (ID.
318119423
).

Não obstante o apelante tenha optado por permanecer calado durante seu interrogatório judicial e os adolescentes tenham tentado eximir
Eduardo d
a
responsabilidade pelos crimes denunciados,
é necessário destacar que declarações unilaterais prestadas por corréus ou coautores

não possuem, por si sós, força probante suficiente para afastar os demais elementos de prova dos autos, mormente quando isoladas ou contraditórias.

No caso em exame,
as declarações dos adolescentes
não foram corroboradas por outras provas robustas e se contrapõem frontalmente aos demais elementos reunidos durante a instrução processual
, sobretudo
diante de uma análise crítica, contextual e sistemática do conjunto probatório.

Com efeito, a mera confissão isolada
dos adolescentes –
no caso, coautores inimputáveis
, que
não detém presunção de veracidade
–
,

conflita com outras provas constantes nos autos, inclusive com declarações anteriores prestadas pelos próprios
adolescentes durante a fase investigativa, nas quais reconheceram expressamente a participação conjunta do apelante nos atos ilícitos.

Tais contradições fragilizam, por si sós, o valor probante das confissões judiciais, revelando incoerência narrativa e sugerindo possível tentativa de proteger o apelante em juízo, já em momento posterior à prisão e, portanto, com maior consciência sobre as consequências jurídicas.

Ademais,
embora
a prova judicial
deva
prevale
cer
sobre a extrajudicial
, faz-se necessário que seja
revestida de coerência e credibilidade objetiva, o que não se verifica no caso concreto. A alteração das versões prestadas pelos adolescentes, sem qualquer justificativa plausível, esvazia a força da confissão em juízo e não é suficiente para afastar os demais elementos objetivos de prova que convergem para a responsabilidade penal do
apela
nte.

Importa observar, ainda, que os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela apreensão
e prisão em flagrante
confirmam que o apelante porta
va
os mesmos instrumentos utilizados nas pichações, em atuação simultânea com os adolescentes
(lata de tinta spray na cor vermelha, vestimentas utilizadas e identificadas nas imagens de vídeo), tendo, inclusive, os apontado aos investigadores
que
recolheram os objetos, o que foi acompanhado também de sua confissão perante a autoridade policial
.

Tal circunstância, demonstra com segurança a coautoria material e a divisão de tarefas entre os envolvidos, incompatível com a versão de autoria exclusiva dos menores.

A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
é pacífica ao afirmar que confissões judiciais dissociadas do restante do conjunto probatório, notadamente quando contraditórias com versões anteriores, não têm o condão de isentar de responsabilidade os demais coautores identificados
, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTE EM PRESÍDIO. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU. AUTORIA MEDIATA. MANDANTE E DESTINATÁRIO DA DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
(...)

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Comprovado que o entorpecente foi introduzido em presídio a mando do custodiado, é cabível sua condenação como autor mediato do crime de tráfico de drogas. 2.
A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios autoriza o decreto condenatório, mesmo diante de retratação posterior em juízo.
”

(...).
(N.U 1008498-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Roubo majorado com emprego de arma de fogo. Concurso de agentes. Corrupção de menor. Fragilidade da autoria. Valor probatório do reconhecimento fotográfico corroborado pela confissão extrajudicial do adolescente infrator. Depoimentos policiais em harmonia com as demais provas. Imagens das câmeras de segurança do local. Álibi não comprovado pela defesa. Inviabilidade da Redução da dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

(...)

12. IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório robusto, composto por reconhecimento fotográfico, declarações da vítima, confissão extrajudicial do corréu adolescente e elementos objetivos colhidos durante a investigação policial. 2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, corroborado por provas produzidas sob o crivo do contraditório, revela-se válido e apto a embasar a condenação. 3.
A retratação da confissão do adolescente em juízo não compromete o valor probante da delação extrajudicial, quando confirmada por outros elementos de prova.
4. O álibi isolado, destituído de comprovação, não afasta a condenação. 5. Igualmente, comprovada a autoria do crime de corrupção de menor, pois o apelante aliciou o adolescente para o roubo, oferecendo-lhe vantagem em dinheiro. 6. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida em todas as suas fases, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.”

(...).
(N.U 1002331-81.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto qualificado em continuidade delitiva. Associação criminosa. Prescrição reconhecida em parte. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

(...).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A confissão extrajudicial de corréu, quando detalhada, verossímil e corroborada por testemunhos idôneos,
constitui prova válida para amparar a condenação criminal.
2.
Os depoimentos de agentes públicos, especialmente policiais e delegados, quando coerentes e compatíveis com as demais provas, possuem força probatória suficiente para sustentar a autoria delitiva.
3. A mera negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a confirmem, não é capaz de afastar condenação baseada em robusto conjunto probatório.”

(...).
(N.U 0003576-51.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A confissão do corréu na fase policial, somada à apreensão de objetos subtraídos na posse do apelante e à confissão extrajudicial do acusado, constitui conjunto probatório apto a embasar a condenação.

6. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios.

7. A apreensão de bens da vítima em poder do agente, sem explicação plausível, autoriza a presunção de autoria e permite a inversão do ônus da prova.

8.
A alteração da versão defensiva entre a fase inquisitorial e judicial não afasta a validade da confissão anterior, se corroborada por outros elementos.

9. A obrigação de pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, sendo sua exigibilidade suspensa pela eventual hipossuficiência do condenado, cuja análise é de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

(...).
(N.U 1000772-29.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.

Portanto, as confissões realizadas em juízo pelos adolescentes, no sentido de assumirem isoladamente a prática dos delitos, não têm força suficiente para afastar a responsabilidade penal do apelante, sendo inegavelmente superadas pela prova documental, testemunhal e pericial constante nos autos, além das próprias confissões extrajudiciais anteriormente prestadas, de teor incriminador.

Trata-se, em verdade, de tentativa artificial de dissociação de condutas, que não encontra respaldo nem na lógica dos fatos, nem no arcabouço probatório consolidado
ao longo da instrução
, de modo que não há que se falar em absolvição por ausência de prova
.

Quanto ao delito de apologia de crime
,

a defesa argumenta que
a simples menção à sigla “CV
MT” seria insuficiente para caracterizar o crime previsto no art. 287 do Código Penal, por supostamente não conter
animus
específico de enaltecimento
.

Nesse ponto,
é necessário esclarecer que essa interpretação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada nem se compatibiliza com o contexto fático-probatório dos autos.

Com efeito, o
crime de apologia
de
crime ou
de
criminoso não exige forma solene, discurso sistematizado ou narrativa elogiosa detalhada. Basta que a comunicação revestida de publicidade exalte, promova ou normalize a atividade criminosa ou o grupo responsável por práticas ilícitas, causando sensação de legitimidade ou prestígio social à criminalidade.

Assim, a tese defensiva
–
ao restringir o alcance da expressão “apologia” apenas a declarações explícitas e verbais de
elogios – p
ropõe interpretação excessivamente estreita e desconectada da função protetiva do tipo penal, cujo objetivo é impedir a difusão pública de incentivos à cultura criminosa.

No caso concreto, as inscrições encontradas
em prédios particulares e públicos
e com ampla visibilidade
relativamente
à sigla “CV
MT”,
possuem
inequívoco conteúdo exortativo. A sigla atribuída
à facção denominada “
Comando Vermelho
”
, acompanhada de mensagens de comando territorial, configura manifestação pública idônea a reforçar o domínio simbólico e psicológico da organização criminosa sobre a população local.

Esse contexto normativo e fático afasta a tese de neutralidade qualitativa da inscrição e evidencia intenção de enaltecimento e afirmação da facção criminosa na comunidade, ainda que por meio de símbolos e expressões reduzidas. No campo do crime organizado, muitas vezes, o símbolo ou sigla possui peso comunicacional superior a
qualquer outro
texto articulado.

Acrescenta-se que,
em uma
análise conjunta e crítica
das circunstâncias fáticas
,

quando se trata de facções criminosas com atuação notória, a utilização pública
de suas siglas, símbolos ou grafias — sobretudo em espaços públicos e com intenção de afirmação territorial — configura apologia criminosa, nos termos do art. 287 do Código Penal, ainda que desacompanhada de frases adicionais ou menções nominalmente elogiosas.

Tal entendimento decorre de uma leitura sistemática que considera o sentido da comunicação não apenas em seu aspecto literal, mas em seu contexto social, territorial e funcional, sobretudo quando inserida em dinâmica própria de organizações criminosas.

Dessa forma, a argumentação defensiva de que inexistiria
animus
específico encontra-se dissociada da realidade concreta dos autos e do entendimento jurídico que rege a matéria.

As provas colhidas evidenciam que a conduta ultrapassou o limite da mera pichação
e liberdade de expressão
, reproduzindo símbolo de facção com função ostensiva de intimidar, afirmar poder territorial e promover a notoriedade da criminalidade organizada, sendo suficiente para a configuração do crime de apologia
, não se podendo falar, pois, em atipicidade da conduta
.

Por outro lado
, em relação ao delito de associação criminosa
, sabe-se que para a
caracterização do crime
é necessária a
presença de reunião estável e permanente de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes.

No caso concreto,
r
eexaminando
detidamente os elementos probatórios dos autos à luz da tese defensiva, reconheço que não restou comprovada, com o grau de certeza necessário à condenação penal,
a existência de
uma estrutura sólida e durável do grupo.

Embora tenha havido a ação de mais de três pessoas, não ficou demonstrada, sem sombra de dúvida, a finalidade
específica
– vínculo efetivo para
a prática de crimes, em regra indeterminados
; e, além disso, a e
stabilidade e
a
permanência
, consistente
s
no
vínculo estável e permanente que transcenda o mero concurso eventual de agentes para um fato determinado
.

De fato, não há comprovação do dolo
de associar-se e o especial fim de cometer crimes, ou seja, consciência e vontade de integrar um grupo voltado, de forma estável, à prática de delitos
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem entendido que
, para a configuração da associação criminosa,
faz-se necessário a existência de
vínculo duradouro e organização entre os agentes com intenção de cometer crimes indeterminados de forma habitual ou continuada
,
sendo insuficiente a mera coautoria ou o concurso eventual para a prática de um ou poucos delitos específicos
, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS (FATOS 2 e 3) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRIMEIRO APELANTE – 1.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA – INACOLHIMNENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – PRIMEIRO APELANTE TORNOZELADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE ATESTA A PRESENÇA DELE NA HORA E LOCAL EXATO DOS FATOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E OS COMPARSAS – 1.2 ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO EM REFERÊNCIA – COAUTORIA RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – ALEGADA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO APREENDIDA – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA – 1.3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VALOR PROPORCIONAL AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – 2. SEGUNDO APELANTE: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (FATO IV) – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.1.
(...)

3.
Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de
estabilidade e permanência para a prática de crimes, a manutenção da absolvição dos primeiro e segundo apelantes é medida que se impõe
.

4. Recursos desprovidos.

(N.U 1018688-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TORTURA MAJORADA (LEI 9.455/97, ART. 1º, INCISO II, § 4º, INCISO III). CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (CP, ART. 288, § ÚNICO). AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECOTE DE AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5.
Para configuração do crime de associação criminosa é imprescindível prova do animus associativo entre três ou mais pessoas, bem como a finalidade específica de juntas praticarem uma pluralidade de delitos.

6. A união ocasional de agentes com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes
.

7.
(...).
(N.U 1006169-61.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
.

Assim, n
o caso em exame, embora comprovada a ação conjunta e simultânea entre o apelante e os adolescentes, a prova dos autos não permite concluir que havia entre eles uma aliança estável e estruturada para o cometimento reiterado de crimes.
O
que se verifica é uma reunião pontual, voltada à prática de um conjunto específico de infrações no mesmo contexto fático, sem demonstração de que essa união se projetava no tempo ou envolvia organização interna minimamente estruturada.

O investigador de polícia Tarcísio Holanda Rodrigues (ID.
318119421
), quando questionado especificamente sobre o assunto, afirmou que não houve investigação sobre outra ação conjunta entre o apelante e os adolescentes. Declarou, na oportunidade, que “foi
só o dia da reunião, em outras ocasiões não
”.

Com efeito, n
ão há, nos autos, elementos que demonstrem
a divisão de e
stável de funções entre os integrantes;

pluralidade de ações criminosas praticadas
anteriormente;

reiteração ou habitualidade delitiva;

planejamento ou divisão de tarefas com perspectiva de continuidade.

O vínculo entre os agentes, embora reprovável, não extrapola os limites da coautoria nos delitos efetivamente praticados (apologia
de
crime e pichação). A atuação simultânea não deve ser confundida com a associação criminosa típica, sob pena de banalização do tipo penal, o qual exige dolo específico de manutenção do vínculo para a prática de crimes futuros e indeterminados.

Dessa forma, a tese defensiva de atipicidade da conduta
relativamente
ao crime de associação criminosa
deve ser acolhida, para o fim de reconhecer
a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

No mais, e
mbora os autos revelem que o apelante tenha praticado os atos ilícitos na companhia de
, pelo menos,
três adolescentes, o que em tese poderia ensejar a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 244-B
do
Estatuto da Criança e do Adolescente, entendo que não é juridicamente possível, nesta fase processual, promover condenação autônoma com base nesse dispositivo legal, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, observa-se que a denúncia não imputou expressamente ao
apelante
o crime de corrupção de menor, tampouco houve aditamento acusatório para incluir esse tipo penal. A peça acusatória limitou-se a descrever a participação de adolescentes como elemento
majorante
da associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), sem qualquer referência ao art. 244-B
da Lei Menorista
como tipo penal autônomo.

Nesse passo,
ainda que o crime de corrupção de menor seja formal e de mera conduta, exigindo apenas a prática de infração penal em concurso com o menor de idade, sua configuração exige que a conduta típica esteja expressamente descrita na peça acusatória, sob pena de violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

Além disso, deve-se observar que o recurso ora em análise é exclusivamente da defesa, o que impede esta instância revisora de agravar a situação do réu, seja direta ou indiretamente, sob pena de
reformatio in pejus
, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, ainda que presentes elementos fáticos compatíveis com a prática do delito de corrupção de menor, sua condenação
em sede recursal
é
incabível
, por ausência de acusação formal e impossibilidade de inovação em prejuízo da defesa.

Mantém-se, todavia, a condenação nos delitos de apologia ao crime (art. 287 do Código Penal) e pichação
a edificação ou monumento urbano
(art. 65,
caput
, da Lei nº 9.605/1998), pelos fundamentos já expostos.

Destarte, com alicerce no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a estabelecer a
s
pena
s
de
Eduardo Alves Viana
.

Quanto ao
delito de
apologia
de crime, m
antenho a pena basilar no
mínimo legal
de
3 (três) meses de detenção, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do C
ódigo
P
enal
)
.
Registrada a inexistência de atenuantes e/ou agravantes, assim como causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de
3 (três) meses de detenção.

Quanto ao
c
rime ambiental
de
pichação
de edificação (
art. 65 da Lei nº 9.605/1998
)
, i
gualmente, mantenho a pena-base no mínimo legal de
3 (três) meses de detenção.
Não foram aplicadas a
tenuantes e agravantes
, assim como inexistem causas de
aumento
e/
ou diminuição
, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
3 (três) meses de detenção.

Adoto, em razão do concurso formal simples entre os delitos de apologia ao crime e pichação de edificação urbana, a pena de 3 (três) meses de detenção – correspondente a uma das reprimendas fixadas –, sobre a qual incide o aumento de 1/2 (metade), considerando a autonomia das condutas, sua reprovabilidade e a pluralidade de bens jurídicos violados – ordem pública e meio ambiente urbano –, o que justifica o incremento no patamar máximo permitido pelo art. 70 do Código Penal, resultando, pois, na pena definitiva de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Considerando que a pena privativa de liberdade fixada
é
inferior a 1 (um) ano, em consonância com o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, e ausentes
circunstâncias que desaconselhem, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos (art. 44 do Código Penal), substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, pelo prazo da pena privativa
de liberdade
substituída.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Diante do exposto
,
em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação interposto por
Eduardo Alves Viana

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para o fim de absolvê-lo
quanto à
prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288, do Código Penal
e
, assim,

redimensionar
su
a pena
definitiva para
4 (quatro) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos
,
a ser fixada pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025